Tribunal: TJDFT
Processo: 0749226-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA PARCIAL. TRATAMENTO AMBULATORIAL PARTICULAR. ACOMPANHAMENTO PELO JUÍZO DA VEP. NÃO VERIFICADO. EXECUÇÃO DA MEDIDA NÃO INICIADA. SÚMULA 527 DO STJ. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto por apenada contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu os pedidos de submissão da sentenciada a exame psiquiátrico pelo IML, de encaminhamento para a ATP e de extinção da medida de segurança com base na Súmula 527 do STJ e na prescrição da pretensão executória, mantendo o tratamento ambulatorial particular autorizado anteriormente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse recursal quanto aos pedidos relativos à abstenção de determinação de perícia e de internação em ATP, bem como de manutenção do tratamento particular realizado pela apenada; e, (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a extinção da medida de segurança, seja pela aplicação da Súmula 527 do STJ, seja pela prescrição da pretensão executória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada indeferiu os pedidos formulados pelo Ministério Público de submissão da agravante à perícia no IML e de internação na ATP, bem como autorizou a manutenção do tratamento ambulatorial realizado de forma particular pela apenada, razão pela qual a agravante não tem interesse recursal quanto à modificação da decisão nesses pontos.
4. O tratamento particular realizado sem a supervisão do Juízo da execução não configura o início do cumprimento da medida de segurança, conforme o art. 66, VI, da LEP.
5. O prazo máximo de duração da medida de segurança apenas pode ser contado a partir do início de seu cumprimento, o que não ocorreu até o momento, razão pela qual não há que se falar na incidência da Súmula 527/STJ.
6. Nos casos de sentença absolutória imprópria, a prescrição é regulada pela pena máxima abstratamente cominada ao delito, sendo, no caso, de 8 anos (art. 109, IV, CP), prazo ainda não decorrido após o trânsito em julgado da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 577, parágrafo único; LEP, art. 66, VI; CP, arts. 109, IV; 129, § 9o; 147; Súmula 527 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 469.698/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/02/2019, DJe 19/02/2019.